Tribunal: TJSP
Processo: 2148055-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Compensação de valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez em outra ação, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, com prestações do auxílio-acidente obtido em outra demanda, pela mesma causa – Inadmissibilidade – Repetibilidade de valores da aposentadoria que deveria ter sido discutida na outra ação – Procedimento

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária – Compensação de valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez em outra ação, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, com prestações do auxílio-acidente obtido em outra demanda, pela mesma causa – Inadmissibilidade – Repetibilidade de valores da aposentadoria que deveria ter sido discutida na outra ação – Procedimento adotado pelo credor e chancelado pela decisão agravada que se mostra correto, qual seja, apenas a suspensão do auxílio-acidente nos meses em que foi paga a aposentadoria por invalidez – Limites objetivos do título executivo.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.